Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. SEGURO-SAÚDE. LIMITE DE VALOR DO REEMBOLSO. CONTRADIÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto em ação de conhecimento. 1.1. Aduz a embargante que o acórdão é contraditório porque estipula os honorários advocatícios do embargado no montante de 10% sobre a diferença entre o valor da condenação e o da causa, quando deveria ser aplicado somente sobre o valor da condenação. Sustenta omissão no decisum porquanto deixou de se manifestar acerca da majoração da verba honorária de sucumbência recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Da contradição. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, só é possível a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa no caso de não ser possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 3.1. Na hipótese dos autos, houve condenação no total de R$ 13.055,69, já contando os valores referente ao parcial provimento do apelo. 3.2. Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para reformar a sentença quanto aos honorários de sucumbência que passarão a ter a seguinte redação: “Como consequência da sucumbência recíproca e desproporcional, condeno a autora ao pagamento de 74% das despesas processuais, arcando a ré com os 26% restantes, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o total da condenação.”
4. Da omissão. Os honorários sucumbenciais recursais têm natureza de cláusula de barreira, pois foram criados para impedir a ventilação de pretensões recursais desprovidas de fundamentos meramente protelatórios. 4.1. Dessa forma, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt. nos EDcl. no Resp. 1689022, DJe 05/03/2018). 4.2. Na hipótese em estudo, foi dado parcial provimento ao recurso da embargante, portanto não há majoração dos honorários advocatícios.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.